Tribunal: TJPA
Processo: 0834788-15.2020.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão julgador: ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10294 - Abono Pecuniário (Art. 78 Lei 8.112/1990)
Data de julgamento: 2024-07-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0834788-15.2020.8.14.0301

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

APELADO: MONICA BERNADETE SAMPAIO SILVA

RELATOR(A):
Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

EMENTA

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL.
ALEGAÇÃO DE OMISSÃO NO JULGADO IMPUGNADO. VÍCIO NÃO VERIFICADO. REDISCUSSÃO DE PONTO DEVIDAMENTE ANALISADO. MEDIDA INCABÍVEL EM SEDE DE ACLARATÓRIOS. EMBARGOS REJEITADOS
. DECISÃO UNÂNIME.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, conhecer o recurso de embargos de declaração e lhe negar provimento, tudo nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário virtual da Primeira Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, sessão realizada no período de vinte e dois a vinte e nove dias do mês de julho de dois mil e vinte e quatro.

Turma julgadora: Desembargadores Maria Elvibna Gemaque Taveira (Presidente/Vogal), Roberto Gonçalves de Moura (Relator) e Rosileide Maria da Costa Cunha (Vogal).

Belém/PA, data e hora registradas pelo sistema.

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Trata-se de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO opostos pelo
ESTADO DO PARÁ

contra acórdão de minha lavra constante no id. 18582321

que negou provimento ao recurso de apelação cível interposto pelo ora recorrente
, cuja ementa se transcreve a seguir:

“
EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA E REVISÃO DE REMUNERAÇÃO EM FACE DO ESTADO DO PARÁ. PRESCRIÇÃO. RELAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO. INTELIGÊNCIA DA SÚMULA 85 DO COL. STJ. PREFACIAL REJEITADA. MÉRITO. INCORPORAÇÃO DE CARGO COMISSIONADO. DIREITO RECONHECIDO ADMINISTRATIVAMENTE NO PATAMAR DE 100%. PREVISÃO À ÉPOCA NO ARTIGO 130, § 1º, DA LEI 5.810/94. PRECEDENTES DESTE TRIBUNAL DE JUSTIÇA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
DECISÃO UNÂNIME.”

Em suas razões o embargante, Estado do Pará, sob o id. 18645970, págs. 1/2,
sustentou omissão no julgado impugnado, conforme expôs.

Requer, ao final, o provimento dos presentes embargos de declaração, para que fosse suprida a omissão apontada.

Não foram apresentadas contrarrazões, conforme certificado nos autos (id. 18843351, pág.1).

Determinei a inclusão do feito em pauta de julgamento virtual.

É o breve relatório, síntese do necessário.

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Conheço os recursos, eis que presentes os requisitos de admissibilidade.

Desde logo, forçoso dizer que não vislumbro o vício apontado pela parte recorrente no julgado impugnado.

De acordo com o que preceitua o artigo 1.022 do CPC/2015, os embargos de declaração constituem instrumento processual com o escopo de eliminar do julgamento obscuridade, contradição ou omissão sobre tema cujo pronunciamento se impunha pelo acórdão ou, ainda, corrigir evidente erro material, servindo como mecanismo de aperfeiçoamento do julgado. Eis a redação da norma mencionada:

Art. 1.022.

Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer
obscuridade ou eliminar contradição;

II -
suprir
omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Portanto, só é admissível a utilização da espécie recursal quando destinada a atacar, especificamente, um desses vícios do ato decisório, e não para que se adeque a decisão ao entendimento da parte embargante, nem para o acolhimento de pretensões que refletem mero inconformismo, e menos ainda para rediscussão de matéria já resolvida.

Por sua vez, a
omissão
que justifica o acolhimento dos aclaratórios é aquela em que o julgador tiver deixado de apreciar algo de algum ponto relevante, seja referente aos pedidos, seja aos fundamentos da pretensão ou da defesa. Sempre, pois, que deixar de mencionar algo que devia ter sido examinado, lembrando que não há necessidade de que o juiz se pronuncie sobre todas as questões suscitadas pelas partes, mas apenas sobre as que tenham alguma relevância para o julgamento.

Aliás, o Superior Tribunal de Justiça orienta no sentido de que "os embargos de declaração consubstanciam instrumento processual apto a suprir omissão do julgado ou dele excluir qualquer obscuridade, contradição ou erro material. A concessão de efeitos infringentes aos embargos de declaração somente pode ocorrer em hipóteses excepcionais, em casos de erro evidente. Não se prestam, contudo, para revisar a lide." (EDcl no REsp 850.022/PR, Rel. Ministro Arnaldo Esteves Lima, DJU de 29/10/2007).

No caso vertente, o embargante sustenta omissão no aresto impugnado. Contudo, em relação ao ponto dito omisso, observa-se que o aresto impugnado sobre ele se reportou, de modo que descabe falar na ocorrência do vício apontado,
conforme se pode aferir da leitura do seguinte trecho da decisão questionada:

“PRELIMINAR – PRESCRIÇÃO.

Inicialmente, o recorrente argui a prescrição do próprio fundo de direito da apelada, argumentando que deve ser aplicada a prescrição quinquenal com fulcro no art. 1º do Decreto 20.910/32.

Como cedido,
a prescrição quinquenal prevista no art. 1º do Decreto 20.910/1932 deve ser aplicada a todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda Pública, seja ela Federal, Estadual ou Municipal, independentemente da natureza da relação jurídica estabelecida entre a Administração Pública e o particular.

Estes são os termos do dispositivo antes referido:

“Art. 1º As dívidas passivas da União, dos Estados e dos Municípios, bem assim todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda federal, estadual ou municipal, seja qual for a sua natureza,
prescrevem em cinco anos contados da data do ato ou fato do qual se originarem
”. (grifei).

Contudo, analisando os autos e o pedido constante na peça vestibular, denota-se que o caso em exame versa sobre relação de trato sucessivo, já que o direito pretendido se renova mês a mês, ante a omissão do recorrente.

Em sendo assim, aplica-se o verbete da Súmula 85 do STJ, senão vejamos:

“Nas relações jurídicas de trato sucessivo em que a fazenda pública figure como devedora, quando não tiver sido negado o próprio direito reclamado, a prescrição atinge apenas as prestações vencidas antes do quinquênio anterior a propositura da ação.”

Portanto, considerando que o efeito se refere à concessão de adicional remuneratório, tem-se relação de natureza sucessiva, de forma que são atingidas pela prescrição somente as parcelas vencidas anteriormente ao quinquênio que precedem o ajuizamento da ação, conforme muito bem observado pelo magistrado
a quo
.

Sobre a questão, o STJ já firmou entendimento:

...

Além disso, conforme muito bem pontuado pelo magistrado
a quo
, quando disse:

“..., verifica-se dos autos que a Suplicante formulou diversos pedidos administrativos, sendo que um deles ainda não foi apreciado em via interna, tendo tais pedidos suspendido a fluência do prazo prescricional, essa ainda não retomada (vide STJ – Resp 648743 CE 2004/0060181-2, T6 – Sexta Turma, Rel. Min. Paulo Medina, julgado em 26.04.2005, publicado em 27.06.2005; STJ - AgRg no REsp 698.268/DF, Rel. Min. Felix Fischer, T5 - Quinta Turma, julgado em 27.02.2007, publicado em 26.03.2007; e TJRJ – Apelação / Reexame Necessário REEX 01179814320038190001, 2ª Câmara Cível, Rel. Desª Elisabete Filizzola Assunção, julgado em 23.11.2012, publicado em 19.12.2012).

Do mesmo modo, houve a impetração de Mandado de Segurança (0015249-68.2016.8.14.0000), este extinto em 26.07.2017, em razão de decadência, com trânsito em julgado em 1º.09.2017 - tudo cfe. consulta ao Sistema de Gestão do Processo Judicial LIBRA, nesta data -, o que motivou a interrupção do prazo prescricional, que voltou a fluir tão somente a partir do trânsito (vide STJ – AgRg no AgRg no AREsp 559266 PE 2014/0195001-0, T4 – Quarta Turma, Rel. Min. Raul Araújo, julgado em 25.11.2014, publicado em 19.12.2014).

Logo, não haveria que se falar em prescrição da pretensão da parte Autora, quando do ajuizamento da ação (este em 10.06.2020).”.

Assim, escorreita a sentença referente a prescrição, pelo que rejeito a preliminar em questão.

...”.

Desse modo, concluo que a decisão embargada não padece de qualquer vício e que o embargante opôs os presentes embargos de declaração apenas e tão somente com o fim de querer rediscutir a matéria debatida nos autos, o que não é cabível na via recursal adotada, repita-se.

Dito isso, tenho que a argumentação exposta pelo embargante não possui o condão de alterar a decisão combatida, que deve subsistir por seus próprios fundamentos.

Ante o exposto, REJEITO os embargos de declaração opostos por não restar configurada qualquer das hipóteses do art. 1.022 do CPC, devendo permanecer hígido o acórdão embargado em todos os termos.

Fica o embargante advertido de que na indevida reiteração do reclamo recursal fora das hipóteses legais, será aplicada a multa referida no art. 1.026 do CPC.

É como voto.

Belém/PA, data e hora registradas pelo sistema.

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

Belém, 01/08/2024